Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO COMUNICAÇÃO AO CREDOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INSS. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. É uníssono neste TJDFT que a mudança de endereço da parte, sem que seja efetuada a comunicação à instituição financeira contratada, permite sua citação, por via postal, no endereço indicado em contrato, em razão do princípio da boa-fé objetiva. Inclusive tal ato pode ser plenamente recebido por terceiro, funcionário de condomínio edilício, desde que seja encaminhado à localidade indicada no contrato creditício. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
2. A prescrição para ação de cobrança de cartão de crédito é quinquenal. Precedentes STJ.
3. Nos termos da Súmula no 150 da Suprema Corte Brasileira, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. De igual modo também se sabe que o art. 206-A do Código Civil prescreve que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. Assim, em sendo o prazo quinquenal o da prescrição de cobrança de dívida relativa a cartões de crédito, também o será tanto para a execução do título judicial (cumprimento de sentença), como para a prescrição intercorrente. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Na vertente hipótese, o prazo prescricional se iniciou em 17/07/2018, e, operar-se-ia a prescrição quinquenal em 17/07/2023. Ocorre que, a parte voltou a manifestar nos autos, requerendo diligências com a finalidade de localizar bens e valores, no dia 01/07/2022, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional. Preliminar de prescrição rejeitada.
5. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do devedor; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda.
6. Demonstrado que as quantias bloqueadas não se imiscuíram na percepção salarial do apelante, mas sim em saldo remanescente de sua conta corrente, deve ser mantida a penhora realizada pelo juízo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.